Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-65.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801076-65.2022.8.14.0074

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. ADOÇÃO DO RITO COMUM AO FEITO. COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO DE JULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. CONSUMIDOR QUE ACEITA AJUDA DE TERCEIRO. FORNECIMENTO ESPONTÂNEO DA BIOMETRIA. AUSÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADA A APELAÇÃO DO AUTOR. À UNANIMIDADE.

1.

A
sentença questionada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenado a instituição financeira apenas na repetição do indébito na forma simples, deixado de fixar ônus sucumbenciais porque o rito adotado seria o sumaríssimo do juizado especial.

2.

C
onsiderando que a demanda tramitou sob o rito comum, com apresentação de réplica à contestação, saneamento do processo e realização de audiência de instrução e julgamento, restando evidenciada a competência deste órgão de julgamento para análise dos recursos.

3.

N
a hipótese dos autos, a instrução desenvolvida na demanda demonstrou que o Autor facilitou a conduta criminosa, aceitando ajuda de terceiro que sabia não ser funcionário do Banco e ainda confirmou, por sua conta e risco, os empréstimos através de sua biometria. Tal conduta demasiadamente descuidada configura a culpa exclusiva do consumida, apta a afastar a responsabilidade do Banco, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

4.

Recurso do Banco conhecido e provido para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Recurso do Autor prejudicado. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação do Banco Bradesco S.A. e JULGAR PREJUDICADO o apelo de Raimundo Nonato dos Santos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO S.A. e segundo por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, ambos em face da sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0801076-65.2022.8.14.0074).

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida em ID 59482968 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, a fim de:

1. CANCELAR os empréstimos realizados em nome do autor e questionados nesta ação, sob os números nº 3443233949 e nº 3443324006, bem como para DETERMINAR a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, cujos valores deverão ser devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data dos efetivos descontos.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, haja vista o disposto no art. 55, da Lei n° 9.099/95.”

No apelo do Banco foi defendida a não configuração de sua responsabilidade pelas transações efetuadas, pois não houve qualquer falha na segurança, já que as contratações foram validadas com biometria/cartão com senha cadastrado com as credenciais do cliente, os quais os supostos fraudadores tiveram acesso e que foram cedidas pelo próprio autor, conforme narrado no boletim de ocorrência. Ao final, requereu a total reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, postulou pelo afastamento/redução dos danos morais e materiais.

Já no recurso do autor a pretensão girou em torno da configuração dos danos morais em razão a situação vivenciada, postulando a condenação da instituição financeira em R$50.000,00 a esse título, bem como modificar a forma de restituição do indébito, passando para em dobro e arbitrar honorário advocatícios em 20% sobre a condenação.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo acolhimento do inconformismo do autor para ser fixada uma quantia a título de danos morais e determinar a restituição do indébito em dobro.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulos os descontos referentes aos empréstimos nº 3443233949 e 3443324006, condenando o Banco apenas na restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, porém deixou de arbitrar percentual referente ao ônus sucumbenciais em virtude do feito tramitar no rito do juizado especial.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, diferentemente do afirmado na sentença, o rito adotado na presente demanda foi o comum, com apresentação de réplica à contestação, saneamento do processo e realização de audiência de instrução e julgamento.

Assim, não há que se falar em procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95 e, portanto, resta evidenciada a competência deste órgão de julgamento para análise dos recursos.

Dito isso, passo ao exame dos argumentos articulados pelas partes.

A instituição financeira defende a inexistência de falha na prestação de serviço, pois as contratações não ocorreram pela fragilização de sua segurança, mas sim pela facilitação da atuação do golpista perpetrada pelo próprio Autor, que forneceu seu cartão e dados para um terceiro.

Adianto lhe assistir razão.

Na inicial, consta que a parte autora, no dia 07/09/2021, foi a uma agência do Banco Bradesco, localizada no município de Tailândia, para sacar seu benefício. E que ao adentrar no local, foi abordada por um homem que se identificou como funcionário e teria lhe oferecido ajuda, que foi aceita por não saber ler. Segue dizendo que tal pessoa realizou alguns procedimentos no caixa eletrônico e, logo depois, informou que não havia dinheiro. No dia seguinte, ao retornar à agência, foi direto na “boca do caixa” para tentar sacar o valor, tendo tomado conhecimento que em sua conta havia apenas R$60,00 e, além disso, tinham sido realizados dois empréstimos, um de R$3.900,00 e outro de R$1.500,00, sendo tais valores transferidos para Antônio Amancio Paiva.

Não desconheço que o Banco possui a obrigação de manter condições de segurança no interior de suas agências, porém,
no caso em questão e com a devida vênia à manifestação ministerial
, não há como imputar defeito na prestação dos seus serviços ou ainda atribuir responsabilidade por condutas que fogem de sua responsabilidade objetiva.

Como visto, o Autor deu causa direta para a ocorrência do golpe que sofreu, já que aceitou ajuda a terceiros que, diante da situação narrada na inicial e demais documentos constantes nos autos, tinha como saber que não se tratava de funcionário do Banco.

Isto porque, o fato ocorreu em um feriado nacional (Dia da Independência do Brasil) e, pelo Boletim de Ocorrência, o Requerente sabia que naquela não havia funcionário do Banco e por isso aceitou ajuda de um estranho. Segue a transcrição das declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 15450589 - Pág. 1):

“O relator compareceu nesta Unidade Policial para comunicar empréstimo indevido no valor de R$3.900,00 e outro de R$1.500,00.
Que ontem 07/09/2021 por volta das 8h o relator foi até o Bradesco para realizar um saque e que por ser feriado não tinha funcionários para lhe auxiliar. Que um meliante lhe ofereceu ajuda e o mesmo aceitou.
Que o relator foi fazer junto com ele o saque, mas o meliante disse que não tinha dinheiro no caixa. Mas o meliante já havia realizado a transferência para pessoa Antonio Amancio de Paiva.”

Ademais, na audiência de instrução (ID 15450685 - Pág. 1), o Autor, ao responder às perguntas do advogado do Banco, afirmou que o golpista estava vestido com short, boné, camisa e máscara. Ou seja, até para uma pessoa humilde, de baixa instrução, era possível identificar que não se tratava de funcionário do Bradesco. E mesmo sabendo de suas dificuldades com a leitura, já que asseverou que
“mal assina o nome”
, deixou-se, de livre e espontânea vontade, vulnerável para a aplicação do golpe sofrido por ter aceitado ajuda de pessoa que não tinha permissão e autorização para tanto, especialmente porque sabia que não tinha funcionário do Banco por ser feriado.

Registra-se, ainda, que o Autor, em seu depoimento pessoal, também confirmou que colocou sua digital para confirmar as transações ora questionadas, o que reforça a conclusão de que sua conduta foi demasiadamente descuidada, tendo sido determinante para a ocorrência da fraude.

Desta forma, considerando que a instrução desenvolvida na demanda demonstrou que o Demandante facilitou a conduta criminosa, aceitando ajuda de terceiro que sabia não ser funcionário do Banco e ainda confirmou os empréstimos por meio de biometria, reputo que a responsabilidade do Banco resta afastada em razão da configuração da culpa exclusiva do consumidor, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, ficando prejudicado o exame do apelo do Autor.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Banco Bradesco S.A. para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial; e
JULGO PREJUDICADO
a apelação de Raimundo Nonato dos Santos.

Em razão do aqui decidido, condeno o Autor em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024